Tribunal: TJES
Processo: 5014941-65.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014941-65.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 110, § 2º, DA
LEI
COMPLEMENTAR DE
CARIACICA
Nº
137
/202
3
.
1.

AÇÃO PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. 2.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
AFRONTA AOS ARTIGOS
5º, XVII, 8º,
I,
E 37, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,
E ARTIGOS
3º,
13, 32, VII,
E 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

3
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
VERIFICADO
S
.
4.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1
.

Como cediço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a cláusula prevista no artigo 103, IX, da Constituição da República
(
correspondente ao
art. 112, VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo)
, estabeleceu a necessidade de
demonstração
de pertinência temática como
condição objetiva
da legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Deve, assim, haver relação de necessária congruência entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade de classe com o conteúdo material da norma impugnada. No
presente caso, evidencia-se que
a pretensão deduzida na inicial
está de acordo com
as finalidades da entidade de classe,
de modo que se revela atendido ao requisito da pertinência temática.
2.
No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado à presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
) e também da indispensabilidade da providência antecipada (
periculum in mora
), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência. Ao menos de uma análise perfunctória, evidencia-se que o dispositivo impugnado traz restrição à prorrogação de licença para o exercício de mandato classista dos servidores públicos do Município de Cariacica, impondo, por consequência, limitação indevida à participação ativa desses servidores em associações sindicais, em ofensa à garantia constitucional de liberdade de associação. A jurisprudência pátria tem sido uníssona no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de leis municipais que limitam em uma única vez a prorrogação da licença para o exercício de mandato classista, por vislumbrarem afronta à liberdade sindical e à independência do sindicato em relação ao Poder Público
4.
Evidenciado o
periculum in mora
,
vez que a manutenção da eficácia do dispositivo impugnado ocasionará tumulto no pleito sindical, podendo até inviabilizar candidaturas, interferindo diretamente no processo democrático de escolha dos dirigentes sindicais
.
6
.
Presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do

periculum in mora,

é de se conceder medida cautelar para suspender a eficácia do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023, até que sobrevenha o julgamento em definitivo da demanda.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5014941-65.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

Advogado(s) do reclamante: NEILIANE SCALSER, HERCULES DOS SANTOS BELLATO, PAULO SEVERINO DE FREITAS

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais – FESPUMEES, em face do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023, que trata do período de duração da licença por mandato classista dos servidores públicos do Município de Cariacica.

Narra a requerente que o dispositivo em questão viola o direito fundamental à liberdade de associação, em afronta ao disposto nos artigos 5º, XVII, 8º, e 37, VI, todos da Constituição da República, bem como aos artigos 13, 32, VII, e 34, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com base no exposto, requer a concessão de medida cautelar para suspender a execução e a eficácia do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023. Ao final, pleiteia que seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado.

Pois bem.

Inicialmente, é indispensável analisar a legitimidade ativa da federação requerente.

Como cediço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 1157-MC
1
), ao interpretar a cláusula prevista no artigo 103, IX, da Constituição da República (correspondente ao
art. 112, VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo)
, estabeleceu a necessidade de demonstração de pertinência temática como
condição objetiva
da
legitimidade ativa
das entidades de classe de âmbito nacional para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

Deve, assim, haver relação de necessária congruência entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade de classe com o conteúdo material da norma impugnada.

No presente caso, pretende a
federação
autora que seja declarada a inconstitucionalidade material de norma municipal que tratou do período de duração da licença por mandato classista dos servidores públicos do Município de Cariacica, a qual, em tese,
teria violado
o direito fundamental
à
liberdade de associação, em afronta ao disposto nos artigos 5º, XVII, 8º, e 37, VI, todos da Constituição da República, bem como aos artigos 13, 32, VII e 34, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Delineado o conteúdo material da demanda, cumpre-nos identificar se há relação de pertinência desse com as finalidades institucionais da associação autora, as quais foram assim enumeradas em seu estatuto, conforme se depreende do documento id.
6892286
:

“Art. 2º. São princípios, prerrogativas e deveres da Federação:

b) Promover a unidade de todos os servidores no serviço público municipal do Espírito Santo;

c) representar perante as autoridades administrativas e judiciais os interesses gerais e específicos da categoria e os interesses individuais de suas filiadas;

[...]

Art. 3°. Para consecução de seus objetivos, a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo ainda propõe:

a) Promover e auxiliar a formação e o funcionamento de novos sindicatos ou associações de servidores municipais;”.

Da análise dos dispositivos supra, evidencia-se que a pretensão deduzida na inicial está de acordo com as finalidades da entidade de classe, de modo que se revela atendido ao requisito da pertinência temática.

Delimitada a legitimidade ativa da federação requerente, passo à análise do pleito de concessão de medida cautelar de suspensão da eficácia do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023.

A esse respeito, cabe inicialmente consignar que a concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade está condicionada à presença, concomitante, de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
representativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em particular pelo fato de as leis e os atos normativos gozarem de presunção
juris tantum
de constitucionalidade.

No presente caso, a requerente suscita a existência de vício de inconstitucionalidade material, por afronta à liberdade sindical e ao direito fundamental à liberdade de associação, do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023.

Confira-se o dispositivo impugnado:

Art. 110 É assegurado ao servidor o direito a licença, com remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

[...]

§ 2º A licença referida no caput terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada uma única vez no caso de reeleição.

Ao menos de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, evidencia-se que o dispositivo impugnado traz restrição à prorrogação de licença para o exercício de mandato classista dos servidores públicos do Município de Cariacica, impondo, por consequência, limitação indevida à participação ativa desses servidores em associações sindicais, em ofensa à garantia constitucional de liberdade de associação.

Nesse particular, cumpre consignar que a liberdade de associação é expressamente prevista nos artigos 5º, XVII, 8º, I, e 37, VI, todos da Constituição da República,
verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; [...].

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; [...].

Os referidos dispositivos guardam correspondência nos artigos 3º, 13, e 32, VII, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Art. 3º. Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na
Constituição Federal
e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art.13. A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princípios estabelecidos na
Constituição Federal
e tratados internacionais vigentes em nossa Pátria.

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

[...]

VII -
é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação de classe e à sindicalização; [...].

Registre-se, ainda, que a Constituição do Estado do Espírito Santo vai além na consagração do referido direito constitucional, estabelecendo que
o servidor público afastado para o exercício de
mandato classista goza de todos os direitos e vantagens inerentes a seu cargo, inclusive remuneratório
. Confira-se o que dispõe o art. 34, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo:

Art. 34.
Ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, é garantida a proteção necessária ao exercício de sua atividade.

Parágrafo único -
O servidor afastado nos termos deste artigo gozará de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, cometer falta grave.

No ponto, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, ao expor sobre o direito constitucional de associação sindical, já delimitou que se trata de direito dos trabalhadores, inclusive dos servidores públicos, por força do art. 37, VI, da Constituição da República,
não cabendo ao Poder Público criar obstáculos à criação e ao funcionamento de entidades sindicais.
Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.295/2006. DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ALTERA A CLT, PARA ESTABELECER O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DE ENTIDADES SINDICAIS. LIBERDADE CONSAGRADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL COMO DIREITO TITULARIZADO POR TODOS OS TRABALHADORES, COM EXCEÇÃO APENAS QUANTO AOS MILITARES (CF, ART. 8º, I E II). CLÁUSULA CONSTITUCIONAL IMPEDITIVA DA CRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DE OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO EM PLENA CONFORMIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de associação sindical a todos os trabalhadores (CF, art. 8º, caput), inclusive aos servidores públicos (CF, art. 37, VI), com exceção apenas dos militares (CF, art. 142, § 3º, IV). 2. A liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, garante aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais (CF, art. 8º, caput, I e II), bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade conferida aos interessados de aderirem ou não ao sindicato ou de desfiliarem-se conforme suas vontades. 3. O direito de constituir entidades sindicais consubstancia vedação à estipulação de obstáculos pelo Poder Público à criação de organismos sindicais. Essa garantia legitima a fundação de entidades sindicais, sem prévia submissão a juízo discricionário ou político do Estado, mediante inscrição do ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas (CC, art. 45) e posterior registro perante o órgão gestor do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (Súmula nº 677/STF), a quem incumbe a fiscalização quanto ao cumprimento do postulado da unicidade sindical (CF, art. 8º, II). 4. O ato legislativo impugnado, ao garantir o direito de sindicalização aos empregados de organismos sindicais, nada mais fez do que explicitar uma liberdade conferida àquele grupo de trabalhadores pelo próprio texto constitucional (CF, art. 8º, I e II). 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente. (ADI 3890, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021).

Justamente em decorrência disso, a jurisprudência pátria tem sido uníssona no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de leis municipais que limitam em uma única vez a prorrogação da licença para o exercício de mandato classista, por vislumbrarem afronta à liberdade sindical e à independência do sindicato em relação ao Poder Público, tal como disciplina a lei ora em análise. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 701/2001. MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ. MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO DO SERVIDOR SEM REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO NO PRAZO DA LICENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRELIMINARES DE NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE SINDICAL E DE ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. REJEITADAS. I - A ausência de demonstração nos autos de registro do Sindicato proponente no Ministério da Justiça e Segurança Pública não é capaz de afastar sua legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. II - Ainda que a iniciativa da norma impugnada tenha sido do Chefe do Executivo, todo o processo legislativo se desenvolveu perante o órgão legislativo do Município, o que lhe confere legitimidade para prestar as informações cabíveis, na forma do art. 6º da Lei nº 9.868/99.
III - As expressões sem remuneração e por uma única vez, contidas, respectivamente, no caput e no parágrafo 2º do art. 112 da Lei Municipal nº 701/2001, acarretam indevida restrição ao direito sindical do servidor municipal, ao vedar o pagamento de remuneração aos servidores licenciados para o exercício de mandato classista, bem como autorizar apenas uma prorrogação, em flagrante ofensa à norma constitucional que garante a liberdade de associação.
Ofensa aos artigos 8º, caput, e 27, inciso II, da Constituição Estadual, e aos artigos 5º, inciso XVII, 8º e 37, inciso VI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS; DirInc 0049367-85.2020.8.21.7000; Proc 70084110089; Porto Alegre; Tribunal Pleno; Rel. Des. Jorge Luís DallAgnol; Julg. 03/08/2020; DJERS 10/08/2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE LICENÇA DO SERVIDOR PARA DESEMPENHO DE MANDATO EM SINDICATO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EM CASO DE REELEIÇÃO "E POR UMA ÚNICA VEZ". VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. OFENSA AO ART. 8º, INCISO I, DA CF E ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A Lei Municipal que limita a licença para o exercício de mandato classista em caso de prorrogação por uma única vez, ofende frontalmente o princípio da liberdade sindical prevista no art. 8º, I, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Admitir que a Administração discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação ao Poder Público.
(TJMT; ADI 1017903-19.2021.8.11.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 21/07/2022; DJMT 29/07/2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO. PERMISSÃO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. REGRA DISPOSTA NO ART. 8º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. AÇÃO PROCEDENTE
. No caso, a Lei Complementar Municipal, ao limitar a licença para o exercício de mandato classista por uma única vez, está em total desarmonia com o art. 8º, inc. I, da Constituição Federal e art. 133, da Constituição Estadual, por ofensa ao princípio da liberdade sindical, restando evidente a sua inconstitucionalidade neste particular.
(TJMT; ADI 1017901-49.2021.8.11.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 17/03/2022; DJMT 25/03/2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzanápolis (LC nº 02/93). Ação impugnando preceitos reguladores do direito do servidor estável à licença para o desempenho de mandato eletivo classista. Expressão "sem remuneração", prevista no art. 120, caput. Falta de interesse de agir. Norma revogada pela LC Municipal nº 058/2011, anterior ao ajuizamento da ação. Ação extinta, neste ponto, sem julgamento do mérito.
Expressão "e por uma única vez", contida no art. 120, §2º. Regra dispondo que "a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez". Restrição indevida a liberdade sindical. Criação de obstáculo à permanência de líderes democraticamente eleitos em cargos de direção ou representação de entidade de classe. Ausência de interesse local apto a justificar a norma restritiva.
Possibilidade de reeleição não tende a aumentar gastos públicos. Violação à garantia prevista no art. 125, §1º, da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade reconhecida. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Ação procedente quanto ao ponto. Ação procedente na parte não extinta. (TJSP; DI 2180724-43.2015.8.26.0000; Ac. 9279637; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Evaristo dos Santos; Julg. 16/03/2016; DJESP 04/04/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARAÍ. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. REELEIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Presente a demonstração da verossimilhança a ensejar, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com base no
art. 273,
caput
, do CPC

2. Disposição da legislação de regência municipal - Reeleição por uma única vez - Que esta corte já reconheceu a inconstitucionalidade de dita expressão em legislação municipal outra que assim também limitava o direito dos seus servidores, já que inexistente restrição quanto ao número de eleições na previsão constitucional que autoriza a licença para exercício de mandato classista. Agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 0262424-02.2014.8.21.7000; Casca; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 26/11/2014; DJERS 11/12/2014)

Assim, tenho por presente o
fumus boni iuris
imprescindível para promover a concessão da cautelar pleiteada.

Quanto ao
periculum in mora
,
destaco que, na esteira do consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, e a manutenção da eficácia do dispositivo impugnado
“ocasionará tumulto no pleito sindical, podendo até inviabilizar candidaturas, interferindo diretamente no processo democrático de escolha dos dirigentes sindicais”.

Ante o exposto, uma vez presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
DEFIRO
o pedido de medida cautelar para, na forma do artigo 169, “b”, do RITJES, suspender a eficácia do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023, com efeitos
ex nunc,
até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça.

Acolhido o presente, notifiquem-se do conteúdo da petição as autoridades das quais emanou a lei impugnada (Prefeito e Câmara Municipal de Cariacica), remetendo-lhes a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem as informações que entenderem necessárias (Lei nº 9.868/99, art. 6º, parágrafo único).

Ato contínuo, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual nº 9.868/1999, e art. 112, § 1º, da Constituição Estadual.

É como voto.

Vitória, 25 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB) - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INSUFICIÊNCIA, PARA TAL EFEITO, DA MERA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O requisito da pertinência temática - que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato - foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa "ad causam" para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Precedentes. (ADI 1157 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/1994, DJ 17-11-2006 PP-00047 EMENT VOL-02256-01 PP-00035).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024 a 12.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Acompanhar.
VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para deferir a medida cautelar.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

ADIN:
Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator para conceder a medida cautelar.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Federação dos Servidores Públicos Municipais – FESPUMEES
em face do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023.

O dispositivo em comento versa sobre a duração do mandato classista dos servidores públicos do referido município.

O município (
Id 7318572
) e a Câmara de Cariacica (
Id 7496653
) peticionaram sustentando a constitucionalidade da norma.

O Ministério Público, em parecer de
Id 7975280
, opinou pelo deferimento do pedido.

O eminente Relator proferiu judicioso voto concedendo a medida liminar, o qual acompanho integralmente.

No mesmo sentido da inteligência do voto condutor, uma primeira leitura do dispositivo questionado parece sugerir uma limitação do direito à liberdade da organização sindical, pois concede a licença com remuneração ao servidor para o exercício de mandato classista “”podendo ser prorrogada uma única vez, no caso de reeleição” (artigo 110, §2º).

Sendo a prorrogação concedida por uma única vez em caso de reeleição, nota-se que o servidor licenciado, embora em tese possa ser reeleito mais de uma vez, terá tal direito restringido, pois, após a primeira reeleição, não poderá se afastar das atividades de seu cargo com a devida remuneração.

Em resumo, para poder exercer o seu direito de ser reeleito mais de uma vez, terá o servidor de, na prática, abrir mão de seu sustento material, o que, em termos mais realistas, significaria inviabilizar o gozo do referido direito.

Tal disposição me parece estar na contramão do artigo 34
caput
e parágrafo único da Constituição Estadual, conforme brilhantemente demonstrado pelo eminente Relator:

Art. 34.
Ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, é garantida a proteção necessária ao exercício de sua atividade.

Parágrafo único -
O servidor afastado nos termos deste artigo gozará de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, cometer falta grave.

Dessa forma, ainda em juízo perfunctório, entendo que o dispositivo objurgado conflita com o que dispõe a Carta Estadual, do que decorre, para fins de juízo acerca da concessão de medida liminar, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
.

O
periculum in mora
resta demonstrado, conforme salientado no voto condutor, por sua vez, lastreado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no fato de que a manutenção da eficácia do dispositivo poderá impactar negativamente no pleito sindical, entendimento ao qual adiro na íntegra.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a medida cautelar e suspender a eficácia do artigo 110, §2º da Lei Complementar 137/2023 de Cariacica.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Acompanho o voto do em. Relator Des. Eder Pontes da Silva.
Acompanho o eminente Relator no sentido de conceder a medida cautelar para suspender a eficácia do § 2º do art. 110 da Lei Complementar nº 137/2023, do município de Cariacica-ES, com efeitos
ex nunc
, diante da probabilidade de declaração de inconstitucionalidade, por vício material, da norma que limita a licença para mandato classista em apenas uma prorrogação.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, defiro o pedido de medida cautelar.